Tribunal: TJES
Processo: 5007096-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007096-50.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA DE FREITAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADI 5090. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. TÍTULO EXEQUENDO QUE RECONHECEU O DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AO FGTS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO AO PARÂMETROS DE CORREÇÃO APLICÁVEL AOS DEPÓSITOS DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O título exequendo reconheceu o direito da parte ora agravante à percepção de verbas relativas ao FGTS, e não abordou a questão do índice de correção monetária aplicável aos depósitos do FGTS, atraindo, desse modo, os parâmetros de atualização aplicáveis às condenações judiciais.

2. Não há que se falar no descumprimento da determinação da Corte Suprema na ADI nº 5.090, pois o caso concreto não trata de atualização de depósitos vinculados ao FGTS.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRÍCIA DE FREITAS
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba (evento nº 1946788), nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE IBATIBA
, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090, pelo excelso Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1946782, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“não há de se falar em sobrestamento, visto que a ADI n° 5.090 versa sobre depósitos já efetuados em conta, mesmo que já sacados” (fl. 04); e que
(ii)
“após a autora receber os devidos valores de FGTS em sua conta, esta poderá, após julgada esta demanda, promover ação própria para reaver os ajustes mencionados na referida ADI” (fl. 05).

Tal como assentado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o título exequendo reconheceu o direito da parte ora agravante à percepção de verbas relativas ao FGTS, e não abordou a questão do índice de correção monetária aplicável aos depósitos do FGTS, atraindo, desse modo, os parâmetros de atualização aplicáveis às condenações judiciais, de modo que não há que se falar em sobrestamento do cumprimento de sentença.

Nesse contexto, não há que se falar no descumprimento da determinação da Corte Suprema na ADI nº 5.090, pois o caso concreto não trata de atualização de depósitos vinculados ao FGTS.

Tal solução vem sendo aplicada pelos Tribunais Pátrios, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. STF. ADI 5090. DÉBITO DECORRENTE DA NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. ESTADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. A suspensão nacional de processos determinada pelo STF na ADI nº 5.090, que se refere à remuneração de valores já depositados nas contas dos trabalhadores vinculadas ao FGTS. Tratada nos art. 13 da Lei nº 8.036/90 e no art. 17 da Lei nº 8.177/91, normas objeto da ADI nº 5.090. Não se aplica às ações de cobrança de débito atribuído à Fazenda Pública em virtude da nulidade de contrato administrativo, que possui regramento próprio para fins de atualização monetária, a Lei nº 11.960/09, com a interpretação dada pelo STF no RE nº 870.947/SE. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 870.947 (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E.. Em relação aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, em relação às condenações judiciais da Fazenda de natureza não tributária, adotando entendimento de que os juros moratórios, devidos a partir da citação, devem observar os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09. Embora o art. 13 da Lei nº 8.036/90 preveja que os depósitos de FGTS serão corrigidos conforme atualização da poupança e com juros de 3% ao ano, ele só se aplica aos valores de FGTS já depositados nas contas vinculadas do trabalhador na Caixa Econômica Federal, não incidindo nos casos de reconhecimento judicial do direito ao FGTS decorrente da nulidade do contrato administrativo, diante do regramento próprio para fins de atualização monetária. (TJMG; AI 1033584-72.2021.8.13.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 14/10/2021; DJEMG 15/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recursos repetitivos. 2. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS. 3. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito. 4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação. (TJPA; AI 0811560-41.2020.8.14.0000; Ac. 5035474; Segunda Turma de Direito Público; Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosario; Julg. 19/04/2021; DJPA 30/04/2021)

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR